Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701834-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA., para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no bojo das contrarrazões e bem como da prolação da sentença no 1o Grau (Perda de Objeto). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator